Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EVENTOS EM CLUBE. POLUIÇÃO SONORA. ÁREA NÃO RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO MISTA. LIMITAÇÃO DE RUIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.

2. A Lei no 4.092/08, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, prevê critérios distintos de avaliação conforme a finalidade da área.

3. Em área em que há diversidade das atividades autorizadas a serem desenvolvidas, não é possível, sem prova do tipo da área em questão e antes do efetivo contraditório e da dilação probatória, limitar os ruídos sonoros produzidos nos eventos promovidos pelo estabelecimento réu com base na suposição da destinação conferida ao local, especialmente se não são ultrapassados todos os limites estabelecidos na lei.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.